Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-07.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Conjunto probatório que não se mostrou suficiente a comprovar a contratação do serviço. Cobrança e apontamento restritivo que se mostraram indevidos. Ré que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência da ação. Apelo da ré. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Conjunto probatório que não se mostrou suficiente a comprovar a contratação do serviço. Cobrança e apontamento restritivo que se mostraram indevidos. Ré que deixou de comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Ausência de demonstração de apontamento anterior. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Redução do "quantum" arbitrado incabível. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003375-07.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CLARO
TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado CORNELIO FLORENCO LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003375-07.2020.8.26.0223
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Apelante: Claro Telecom Participações S/A
Apelado: Cornélio Florenco Leite
Voto no 13.393
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Procedência da ação. Apelo da ré.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não
ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde
da causa. MÉRITO. Conjunto probatório que não se
mostrou suficiente a comprovar a contratação do serviço.
Cobrança e apontamento restritivo que se mostraram
indevidos. Ré que deixou de comprovar fato impeditivo,
modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil. DANO
MORAL. NEGATIVAÇÃO. Dano presumível e indenizável
“in re ipsa”. Ausência de demonstração de apontamento
anterior. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Sentença
que fixou o montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Redução do “quantum” arbitrado incabível.
Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido,
sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada procedente pelo
MM. Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez, para declarar a inexistência de
relação jurídica e inexigibilidade do débito discutido, bem como
condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido
desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
3
Inconformada,
apela
a
ré
a
alegar,
preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender necessária a
expedição de mandado de constatação, para que o Sr. Oficial de Justiça
confirmasse se a empresa do autor esteve ou está instalada no local de
prestação de serviços, bem como se residiu/reside no local ou algum
parente. No mérito, defende a legalidade da cobrança, ante o
inadimplemento de algumas parcelas. Aduz que o endereço de instalação
de prestação dos serviços coincide com o endereço cadastrado no site do
SERASA. Nega a ocorrência de dano moral, pois não comprovada a
efetiva negativação. Aponta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Requer o acolhimento da preliminar suscitada e, alternativamente, a
improcedência da ação. Caso mantida a condenação em dano moral,
pretende a redução do montante indenizatório.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 175/185).
É o relatório.
Ação declaratória para reconhecimento de
inexigibilidade de dívida e reparação de dano moral, sob a alegação de
ausência de contratação a ensejar o apontamento efetivado.
Em sua defesa, a ré apontou débito proveniente
da contratação do Combo Multi, com posterior inadimplência, a ensejar
a regularidade da cobrança e negativação, por exercício regular de seu
direito. Alegou o pagamento de algumas parcelas. Informou a não
comprovação de danos, ausência de nexo causal e de ato ilícito. Pediu a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Com relação ao pedido de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, tem-se que não houve referido vício na r.
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
4
O contexto probatório era suficiente para o
deslinde da causa, a tornar desnecessária a expedição de mandado de
constatação para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
A respeito:
“(...) A decisão judicial que considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes (...)” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 18/05/2001).
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. 1. Não há violação ao art. 535 do CPC quando o
acórdão recorrido dirime de forma expressa, congruente e
motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a
produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 4a
Turma, AgRg no AgREsp no 173.899-RJ, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. Em 26/06/2012).
“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIVRE
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE
DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Inexistente a alegada
violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional
foi dada na medida da pretensão deduzida, como se
depreende da leitura do acórdão recorrido. 2. Vê-se, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
5
verdade, que no presente caso a questão não foi decidida
conforme objetivava o agravante, uma vez que foi aplicado
entendimento diverso. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem
entendimento firmado nos sentido de que não há
cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de prova, mediante a existência
nos autos de elementos suficientes para a formação de seu
convencimento. 4. Aferir eventual necessidade de produção
de prova oral demanda o revolvimento de matéria fática, o
qual é vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AgREsp no 145.134-
RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 29/05/2012).
Passo ao mérito.
Compete à parte instruir a petição inicial ou a
resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações
(Código de Processo Civil, artigo 434).
O apelado nega ter celebrado contrato com a ré
apelante, e fatos negativos não devem ser provados (“negativa non sunt
probanda”).
Cabia à recorrida a prova da existência e
validade do contrato, uma vez destinado a provar argumento da própria
contestação, ou seja, a celebração de negócio jurídico a legitimar a
cobrança efetivada.
A apelante afirmou que “a contratação dos
serviços de telefonia, televisão e internet, comumente, é realizada de
forma verbal através de contato telefônico ou até mesmo pela internet”
e que o “pagamento foi realizado por débito em conta da própria
autora” (folhas 44/45); contudo, do conjunto probatório apresentado
não se extrai os dados bancários, bem como não há qualquer evidência
da contratação, seja por meio de áudio ou eventual acesso ao site da
apelante.
E a relação de pagamentos apresentada as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
6
folhas 41/43 não pode ser aceita, pois além de não identificar seu titular,
indica que a cobrança era realizada por meio de boleto bancário,
contradizendo o afirmado pela apelante em sua peça contestatória (folha
45).
É certo que não há demonstração satisfatória da
existência de relação jurídica apta a legitimar a inscrição do nome do
apelante no banco de dados do órgão de proteção ao crédito.
E não se pode olvidar que a empresa apelante
dispõe de mecanismos informatizados para tanto.
Ora, deixou à recorrente de demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da
declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito
discutido, bem como o pleito de indenização por dano moral.
A negativação indevida resulta em dano moral
presumível e indenizável in re ipsa, vale dizer, que decorre do próprio
fato, sem necessidade de serem demonstrados os prejuízos suportados,
pois são óbvios os efeitos nocivos causados.
E, ausente apontamento anterior, inaplicável o
teor da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
“Súmula 385 do STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No tocante ao montante da indenização fixada
na sentença, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), nenhum reparo há a
ser feito, pois atendeu às circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da
medida, ao poderio econômico da apelante e observou os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
7
equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
O valor arbitrado proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito, de
sorte que não há que se falar em redução.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003375-07.2020.8.26.0223 -Voto no 13393
8
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator